Tribunal: STF
Processo: RE 473807
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA:  Contribuição para o Fundo de Saúde de Militares:
   ilegitimidade: ausência de previsão da respectiva alíquota na lei
   que a instituiu: recurso extraordinário: descabimento:
   controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional: a alegada
   violação dos dispositivos constitucionais invocados, se ocorresse,
   seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da
   Súmula 636.